Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES.

O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, estipulou que os lucros cessantes sejam calculados no parâmetro de 0,5% (meio por cento) do valor venal do imóvel, ou seja, ao valor do imóvel constante do contrato com as atualizações nela determinadas.